Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38341135, o DF alegou que os cálculos que originaram o precatório expedido em favor de ANGELA TERESA DE ÁREA L. A. POVOA não observaram a decisão de id 10513399 que determinou a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos a ela. Destacou, ainda, que devem ser aplicados os juros com base na poupança para os autores: ANFILOFIO DE SOUZA NERES e ANGELA TERESA DE A. L. A. POVOA. As requisições de precatórios expedidas em favor de ANGELA TERESA DE ÁREA L. A. POVOA e ANFILOFIO DE SOUZA NERES constam nos documentos de IDs: 21892088 e 10513132. É o relatório. Analisando os autos, verifica—se que a decisão de ID: 10513399 determinou a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos a ANGELA TERESA DE ÁREA L. A. POVOA. Ocorre que os cálculos que originaram o precatório expedido em relação a ela (ID: 20176916) não observaram esses parâmetros (exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002). Por sua vez, verifica-se que os cálculos que originaram os precatórios expedidos em favor de ANFILOFIO DE SOUZA NERES e ANGELA TERESA DE A. L. A. POVOA não observaram a Medida Provisória n. 567 que modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91 (JUROS NOVA POUPANÇA). Antes, porém, de determinar a retificação dos precatórios expedidos em favor de ANFILOFIO DE SOUZA NERES e ANGELA TERESA DE A. L. A. POVOA, intimem- se as partes para esclarecer se houve o pagamento dos precatórios de IDs: 21892088 e 10513132. I. Brasília, 29 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador